Tribunal: TJSP
Processo: 0018466-42.2023.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. SUSPEIÇÃO NÃO CONFIGURADA. Alegação de inimizade do magistrado com as patronas da demanda, não demonstrada. Sentenças extintivas proferidas em diversos feitos, contrárias aos interesses dos excipientes que não evidenciam a parcialidade julgador. Questão que já foi

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. SUSPEIÇÃO NÃO CONFIGURADA. Alegação de inimizade do magistrado com as patronas da demanda, não demonstrada. Sentenças extintivas proferidas em diversos feitos, contrárias aos interesses dos excipientes que não evidenciam a parcialidade julgador. Questão que já foi devidamente analisada por este E. Tribunal de Justiça em grau recursal. Postura firme e contundente do magistrado em audiência não caracterizadora de quebra do dever de imparcialidade Incidência da Súmula no 88 deste E. TJSP. Incidente rejeitado.